Tribunal: CARF
Processo: 13986.720016/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13986.720016/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.203 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
LORENE LEONIR PIAZZON TAGLIARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo
ser deduzidas, as contribuições destinadas à previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 74, I do
RIR/99, excetuando-se os acréscimos legais.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE NÃO DECLARADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se ainda a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea
que atenda aos requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13986.720016/2011-07
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13986.720016/2011-07

Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 16.678,30, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 32.891,39, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 9.045,13 (fls. 4/7).
Cientificada do lançamento, a contribuinte, por procurador habilitado apresentou
impugnação (fls. 2/8), alegando, em síntese, que:
- é cartorária e está vinculada ao IPREV, que é a unidade gestora do Regime Próprio de
Previdência Social do Estado de Santa Catarina. No ano de 2009 recolheu ao referido
instituto a importância de R$ 26.955,48 conforme documentos que anexa. Admite que
houve um equívoco ao declarar tal valor no campo de despesas médicas, mas, a
documentação comprobatória não deixa dúvidas de que o valor foi recolhido e que é
dedutível por se tratar de contribuição à previdência oficial;
- quanto à glosa do valor de R$ 4.359,57, pago à UNIMED Santa Catarina,
correspondente ao beneficiário Valmor Pedro Tagliari, alega que na hipótese do outro
cônjuge constar do plano e, embora podendo ser considerado dependente, apresente
declaração em separado, o valor integral pago ao plano de saúde pode ser deduzido na
declaração de ajuste anual do titular do plano, desde que não seja utilizado como
dedução na declaração do outro cônjuge. E foi o que aconteceu no presente caso, o
beneficiário Valmor Pedro Tagliari apresentou declaração em separado e não deduziu
nenhum valor referente ao plano de saúde, justamente porque o plano é de titularidade
da impugnante e foi pago por ela;
- quanto à glosa do valor de R$ 749,34, os documentos demonstram que o pagamento
ocorreu no ano de 2009, não podendo ser desconsiderada a despesa efetivada no período
base;
- quanto à glosa do valor de R$ 827,00, pago à Clínica Odontológica Adriana/Ugo Ltda,
afirma que em apenas uma delas consta o nome da afilhada, as demais demonstram
serviços realizados em favor da impugnante. Se a fiscalização não admitisse a
retificação para incluir a dependente, deveria ter glosado apenas o valor de R$ 280,00
gastos com a referida pessoa.
Requer, ao final, o cancelamento da notificação de lançamento emitida.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 60/65), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução a título de
previdência oficial, no valor de R$ 16.920,74, da despesa com o plano de saúde Unimed, no
valor de R$ 414,49, reduzindo o imposto suplementar para R$ 4.277,94, mais os acréscimos
legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
As contribuições pagas à previdência oficial referentes a anos anteriores, com exceção
dos acréscimos legais, podem ser consideradas como dedução na Declaração de Ajuste
Anual.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE.
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis na
declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13986.720016/2011-07

dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em
que forem consideradas dependentes.
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE.
As deduções de valores pagos a título de despesas médicas da base de cálculo do IRPF
ficam sujeitas à comprovação dos seus efetivos pagamentos e da identificação dos
beneficiários dos tratamentos.
Cientificada da decisão, em 02/10/2013 (fls. 68/69), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 24/10/2013, recurso voluntário (fls. 70/77), repisando basicamente as
alegações da peça impugnatória em relação às glosas mantidas, no sentido da possibilidade de
dedução das despesas realizadas, requerendo, ao final, o cancelamento da notificação emitida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 78/79.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas médicas:
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 15.556,16,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas remanescentes declaradas.
Pois bem. Em que as alegações recursas, do cotejo dos documentos carreados aos
autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 60/65) e
atendo-se às informações contidas no lançamento fiscal (fls. 4/7), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, e com especial relevo à mingua de demonstração de ter sido
beneficiária das despesas médicas remanescentes (R$ 547,00), comprovação esta que poderia ter
sido elidida com declaração emitida pela Clínica Odontológica Adriana/Ugo Ltda., mesmo que
apresentada nesta seara recursal – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13986.720016/2011-07

62/64), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF:
A contribuinte alega que o valor de R$ 26.955,48 refere-se a contribuições pagas à
Previdência Oficial do Estado de Santa Catarina no ano-calendário de 2009 e sobre essa
matéria o Decreto n° 3.000/99 – RIR/99 (com citação da matriz legal) dispõe:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas (Lei n° 9.250, de 1995, art. 4°, incisos IV e V):
I – as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
(...)
Verifica-se que houve o recolhimento, em 31/07/2009 (fl. 24) de contribuições ao
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, conforme Guia de Recolhimento e
Informações previdenciárias (fl. 23). Nessa Guia de Recolhimento consta que R$
11.951,09 referem-se às contribuições do servidor e o restante refere-se a acréscimos
legais.
O Livro Perguntas e Respostas sobre o Imposto de Renda Pessoa Física para o
Exercício 2010/Ano-Calendário 2009 esclarece o assunto:
PREVIDÊNCIA SOCIAL PAGA COM ATRASO
311 – A contribuição à previdência oficial referente a anos anteriores paga em
atraso com acréscimos legais em 2009 pode ser utilizada como dedução?
Sim. As contribuições pagas em 2009 à previdência oficial referentes a anos
anteriores (exceto os acréscimos legais) podem ser consideradas como dedução
na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2010. (grifado)
Dessa forma, o valor da contribuição paga em atraso é R$ 11.951,09 (fl. 23), que
somado aos valores das contribuições pagas mensalmente no ano-calendário de 2009
(fls. 48/49), no valor de R$ 4.969,65, totalizam R$ 16.920,74 como valor passível de
dedução a título de Previdência Oficial. Mantém-se a glosa do valor de R$ 10.034,74.
Quanto à parcela do plano de saúde UNIMED paga para Valmor Pedro Tagliari, não
assiste razão à impugnante, como pode-se verificar pela pergunta número 359 do
mesmo Livro Perguntas e Respostas sobre o Imposto de Renda Pessoa Física para o
Exercício 2010/Ano-Calendário 2009:
PLANO DE SAÚDE – DECLARAÇÃO EM SEPARADO
359 – O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando
estes declararem em separado? E a pessoa física que constou como dependente
em plano de saúde de outra poderá deduzir as suas despesas?
O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes
ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são
dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
A pessoa física que constou como dependente em plano de saúde de outra poderá
deduzir as despesas com este plano somente se ficar comprovado o seu ônus
financeiro, mediante documentação hábil e idônea (por exemplo: contrato de
prestações de serviços do plano de saúde ou declaração do plano, além da
comprovação da transferência de recursos ao titular do plano).
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o,
inciso de I a IV)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13986.720016/2011-07

Dessa forma, mantém-se a glosa do valor de R$ 4.359,57, pago pela titular, relativo
à parcela do plano de saúde UNIMED (documentos, fls. 32/45) do cônjuge, Sr.
Valmor Pedro Tagliari, CPF 162.762.219-53 que apresentou Declaração de Ajuste
Anual 2010/2009 em separado.
A impugnante declarou R$ 9.283,73 como pagamento feito à UNIMED Santa Catarina
(fl. 19), sendo que R$ 4.174,82 foram aceitos pela fiscalização por se referirem a
despesas da titular (fls. 15/16), devendo ser mantida a glosa de R$ 4.359,57 relativa à
parcela de não dependente. A diferença de R$ 749,34 foi glosada por se referir a outro
ano-calendário. Todavia, verifica-se que esta diferença corresponde ao documento
anexado na folha 35, o qual foi pago em 07/04/2009, portanto, dentro do ano-calendário
em questão, de forma que a parcela correspondente à titular, no valor de R$ 414,49,
poderá ser deduzida como despesa médica, mantendo-se apenas a glosa da parcela
relativa ao não dependente (R$ 334,85).
Quanto à glosa do valor de R$ 827,00 pago à Clínica Odontológica Adriana/Ugo Ltda.
por ser despesa com Monalisa Kelly Kist, não dependente para fins tributários,
apesar do inciso III do § 1o, do art. 80, do Decreto n° 3.000/99 – RIR/99 não especificar
a indicação do beneficiário como requisito formal do comprovante, o art. 73 do mesmo
decreto autoriza à autoridade lançadora a seu juízo exigir esclarecimentos adicionais
sobre a dedução pleiteada.
Verifica-se que a Nota Fiscal N° 008442 (fl. 51) informa serviços de manutenção
referente à julho/agosto e setembro para Monalisa K. Kist no valor de R$ 279,00.
A Nota Fiscal N° 007913, de 08/06/2009, no valor de R$ 279,00 (fl. 50) indica serviço
de manutenção em abril/maio e junho e a Nota Fiscal N° 007527, de 09/03/2009, no
valor de R$ 269,00 (fl. 52) refere-se à manutenção nos meses de janeiro/fevereiro e
março. Portanto, tudo leva a crer que se referem à manutenção dos mesmos
serviços, ou seja , serviços prestados à Monalisa K. Kist, não dependente, devendo
ser mantida a glosa no valor de R$ 827,00.
O simples fato das Notas Fiscais indicarem que o pagamento foi realizado pelo
contribuinte não implica necessariamente que o mesmo tenha sido o beneficiário
dos serviços prestados.
(...)
Desta forma, deve ser mantida a glosa dos pagamentos sem indicação expressa do
beneficiário quando esta for a motivação indicada pela autoridade fiscal no lançamento.
Em resumo, deve ser reconhecida a dedução a título de Previdência Oficial, no valor de
R$ 16.920,74 e a dedução a título de despesas médicas (UNIMED) no valor de R$
414,49. Mantendo-se a glosa do valor restante de R$ 15.556,16 (R$ 10.034,74 + R$
4.359,57 + R$ 334,85 + R$ 827,00) pelos motivos apresentados.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade – considerando
que as despesas médicas declaradas deverão referir-se à contribuinte e seus dependentes
declarados, ao teor da legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), situação em que não
se enquadra sua afilhada, Monalisa K. Kist, e seu cônjuge, Valmor Pedro Tagliari, ambos não
dependentes declarados, e que os encargos legais sobre as contribuições pagas em atraso à
previdência oficial não podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual – correta é decisão
recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e reconheço a subsistência do crédito
tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.203 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13986.720016/2011-07

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 88
DF CARF MF
Original